Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
RAI no 1013263-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS
AGRAVADOS: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRO
Vistos etc.
Em suma, pretendem os agravantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI , LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, a concessão de liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida proferida no Cumprimento Provisório de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041, ajuizada por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A, que determinou a expedição de ofício à Junta Comercial de Mato Grosso para que proceda a anulação da segunda alteração do contrato social da POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A, datada de 24/11/1008, com o respectivo retorno das colas cedidas à exequente BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e sua exclusão dos quadros sociais da referida empresa, em razão da nulidade do Contrato de Cessão e transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, firmado em 05/09/2008, bem como intimação da parte devedora a fim de pagamento do débito estampada no título executivo, em cumprimento de sentença confirmada em grau recursal, qual seja no RAC no 0022022-97.2020.8.11.0000, de minha relatoria.
Pois bem.
Consulta ao sistema PJE deste Tribunal, constata-se que no dia 08/06/2021 foi distribuído Recurso Especial contra o v. acórdão proferido no RAC no 0022022-97.2020.8.11.0000, objeto do cumprimento da sentença, inclusive sendo o mesmo admitido em 29/07/2021.
Desta forma, diante do que prevê o artigo 1012, § 3o, I, do CPC/15, cumpria a essa instância conceder efeito suspensivo a eventual execução de sentença no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição ou ainda no decorrer do julgamento do próprio recurso:
“§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;”
No caso em comento, o cumprimento de sentença deu-se após o exaurimento desta instância ordinária, logo, eventual pedido de efeito suspensivo deveria ter sido requerido perante o juízo de admissibilidade recursal (vice-presidência) ou no próprio STJ, no período compreendido entre a interposição do recurso especial e sua distribuição, conforme dispões o § 5o, inciso I, II e III, do artigo1.029 do CPC/15:
“§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)”
Assim sendo, estando exaurida esta instância, o recurso não deve ser conhecido (artigo 935, inciso III, do CPC/15).
Ante o exposto, nos termos do artigo 935, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua inadmissibilidade.
P.I.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora